Tribunal: TJDFT
Processo: 0747711-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747711-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDA OLIVEIRA BRAGA ROCHA, MARCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, MERCIA MARIA BRAGA ROCHA, ENEIDA BRAGA ROCHA DE LEMOS, LUIZ HENRIQUE BRAGA ROCHA RECORRIDO: "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI, PEDRO DANIEL MAGALHAES DESPACHO Nada a prover quanto às contrarrazões apresentadas no ID no 28037052, porquanto intempestivas. Em razão da juntada dos instrumentos de procuração nos IDs 28037053 e 28037054, bem como do requerimento formulado no ID no 28037052 – pág 22 –, determino que as publicações referentes aos recorridos sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ROBERTO CARLOS KEPPLER, OAB/SP 38.931, e SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA, OAB/SP 132.830. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 27698861. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007